Tribunal: TJSP
Processo: 2230679-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra o despacho que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Não demonstradas, ao menos por ora, a cobrança administrativa abusiva, tampouco a negativação do nome da recorrente. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra o despacho que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Não demonstradas, ao menos por ora, a cobrança administrativa abusiva, tampouco a negativação do nome da recorrente. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório para a aferição das alegações formuladas pela autora. Decisão preservada.

Recurso desprovido.